Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746837-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença sob o no 0703120-86.2020.8.07.0018, requerido em desfavor da agravante por VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu a aplicação do regime de precatórios à recorrente. Posteriormente, a agravante formulou o requerimento de ID 21628610 para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso já interposto, com base no poder geral de cautela conferido ao Juiz, de modo a impedir atos expropriatórios como o levantamento de penhora então realizada. Contrarrazões de ID 21558067. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta aos autos na instância de origem, constato que já foi prolatada sentença que extinguiu a execução, na forma do artigo 924, II, do CPC. Portanto, não há razão para julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto, ante a perda do seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator